Tribunal: TJES
Processo: 0001090-56.2019.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001090-56.2019.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EUDES SAGRILO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
IN RE IPSA
– VALOR MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “
o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

2.
Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

3.
Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais
in re ipsa
.

4.
Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares.

5
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001090-56.2019.8.08.0009

APELANTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA
:
EUDES SAGRILO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

em face da r. sentença de fls. 172/174-v que julgou procedente o pedido formulado por
EUDES SAGRILO
, declarando nulas as cobranças derivadas do TOI 45002891467 e condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, fls. 176/182-v, a apelante alega que a ação promovida pela concessionária não foi ilícita e, portanto, não pode ensejar a ocorrência de dano moral. Sustenta, também, que o valor dos danos morais é exorbitante.

Contrarrazões de fls. 191/206.

A fim de propiciar uma correta compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente ação narrando que foi surpreendido com a informação fornecida pela EDP de que estava em atraso com o pagamento de consumo apurado do período de 19/12/2015 a 15/08/2018, decorrente do TOI 45002891467 e, por tal razão, teve o fornecimento de energia suspenso no dia 20/09/2019.

Narra que não foi notificado do TOI, bem como que a suposta apuração de irregularidade foi feita unilateralmente sem a sua cientificação ou participação.

Após o transcurso da demanda, o MM. Juiz julgou procedente a demanda, declarando a inexigibilidade do débito e condenando a requerida ao pagamento de danos morais arbitrando-os em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O recurso cinge-se a atacar a condenação em danos morais.

No caso, evidencia-se o ilícito praticado pela requerida, na medida em que a apuração por ela procedida foi totalmente unilateral, de modo a afrontar a Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL (art. 129).

Para que a conduta da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que,
in casu,
não restou demonstrado.

No que concerne à condenação da apelante em danos morais, destaco que, ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade

da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais
in re ipsa
. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMO IRREGULAR. REGRAS PROTETIVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
FUNCIONAMENTO DO MEDIDOR NÃO AFERIDO.
PROVAS A FAVOR DA TESE VESTIBULAR.
DANO MORAL. CORTE ILÍCITO. VALOR DO DANO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] Segundo precedentes deste sodalício: A própria resolução mencionada considera
a distribuição de energia elétrica como serviço essencial cuja interrupção coloca em perigo a saúde, segurança e até mesmo a sobrevivência da população
, nos termos do artigo 11, parágrafo único, inciso I da Resolução ANEEL n. 414/2010; nesta toada,
o corte indevido somado à essencialidade do serviço emerge o dano moral
in re ipsa

[...] O dano moral restou fixado em valor correspondente a precedentes desta corte, devendo ser mantido. 5 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; Apl 0003937-84.2015.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/08/2018; DJES 12/09/2018)

Com efeito, após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considero que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com o entendimento deste Sodalício em casos similares, dentre os quais transcrevo os seguintes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
(...)
(TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

____________________________
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA ELÉTRICA INTERFERÊNCIA HUMANA NO MEDIDOR REFATURAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) INSUFICIÊNCIA DA INSPEÇÃO UNILATERAL PERÍCIA TÉCNICA REALIZAÇÃO NÃO OPORTUNIZADA AO CONSUMIDOR INEXIGIBILIDADE DOS VALORES COBRADOS PESSOA JURÍDICA COBRANÇA INDEVIDA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) E m sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se no caso vertente, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. 3) A suposta fraude veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária, sem conferir oportunidade para que o responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado mediante solicitação de perícia técnica pelo Órgão Metrológico. 4) Por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento, sem a realização de perícia técnica do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, não foi suficientemente comprovada pela concessionária de serviço público a alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que torna inexigíveis, via reflexa, os valores por ela cobrados. 5) Não bastasse a cobrança indevida, porquanto aperfeiçoada sem a devida observância do procedimento previsto na legislação correlata, a apelante confirma ter havido a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a inscrição da requerente no cadastro de inadimplentes, tendo esta produzido prova de que foi prejudicada em suas atividades empresariais em virtude da restrição inserida junto aos cadastros de proteção ao crédito. 6) É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a orientação de que é indevida a interrupção do fornecimento de energia elétrica para fins de recuperação de consumo, ainda que constatada irregularidade no medidor de energia elétrica, bem como de que a exigência de débito pretérito relativo ao fornecimento de energia elétrica não viabiliza, por si só, a suspensão do serviço, porquanto pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo. 7) Tem razão a autora ao inquinar de ilegalidade o proceder adotado pela concessionária de serviço público, considerando que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido, constituindo hipótese de reparação moral a sua interrupção de modo ilegal pela concessionária de serviço público. 8)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato e em virtude da tripla conduta antijurídica por parte da requerida, quais sejam, cobrança indevida, inscrição da autora em cadastros de inadimplentes e interrupção do fornecimento de energia elétrica, arbitro a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00 (sete mil reais), com incidência da correção monetária a partir da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e dos juros de mora desde a data do evento danoso (súmula 54 do STJ). 9) Recurso conhecida e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024160277778, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

Nesse passo, entendo que o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO

para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acrescido de correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 STJ) e juros a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)